Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MATERIAIS. AÇÃO MOVIDA POR TITULAR DE CONTA VINCULADA AO PASEP EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DA CONTA. DISTRIBUIÇÃO. OPÇÃO PELO LOCAL DA SEDE DO BANCO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. CONTESTAÇÃO. FORMULAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. AFIRMAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA, NA SEQUÊNCIA, DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PERPEATUAÇÃO. CONTROLE DE OFÍCIO APÓS APERFEIÇOADA E ESTABILIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE (STJ, SÚMULA 23). JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.

1. Abstraída qualquer digressão sobre a natureza da relação de direito material da qual emergira a ação, aperfeiçoada a relação processual e apresentada contestação sem inserção de exceção de incompetência, estabelecendo-se consenso entre as partes sobre a competência territorial do juízo no qual transita, inviável que o juiz natural do litígio, na sequência, atue de ofício sobre a matéria, promovendo controle de competência relativa à margem de provocação das partes e quando a lide e a competência já estão estabilizadas sob sua jurisdição.

2. O controle de ofício da competência territorial somente é legitimada em situações pontuais, porquanto dispõe sobre competência de natureza relativa, podendo, pois, ser objeto de disposição pelas partes, e, assim, não se divisando situação passível de legitimar a excepcionalidade, prevalece a regra genérica segundo a qual a incompetência relativa não pode ser pronunciada de ofício, nomeadamente quando a lide já havia se aperfeiçoado sem a suscitação da questão pela parte ré, operando-se a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia de excepcionar o juízo (CPC, arts. 43 e 63; STJ, súmula 33).

3. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.